Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700088-59.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: AILTON DA SILVA COSTA Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de AILTON DA SILVA COSTA, preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006. O pedido liminar foi apreciado e deferido em Plantão Judicial pela Desembargadora Carmelita Brasil (ID 31777184). Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado